Tribunal: TJMT
Processo: 1002596-05.2024.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002596-05.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), ORNARE COMERCIO VAREJISTA DE ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 55.818.851/0001-38 (RECORRIDO), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
EXCLUSÃO DE USUÁRIO DA PLATAFORMA DIGITAL. HORIZONTALIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS.

AUSÊNCIA DE
PROVA DO
DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA. ASTREINTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Exclusão de usuários de plataforma digital.
Independentemente do vínculo jurídico existente entre a plataforma de serviços digitais e os seus usuários, deve ser aplicada a horizontalização dos direitos fundamentais. Para a legítima exclusão dos usuários, devem ser observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa quando alguma das regras da política de uso for violada (N.U 1022027-05.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023).

A restrição de utilização dos serviços da plataforma
, sob a
justificativa
de
descumprimento
das
diretrizes

por

ela

estabelecidas
,
deve
ser
comprovada

pelo

prestador
de
serviço
.
Precedentes
da
Turma

Recursal

(
N.U 1005681-66.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/11/2024,
publicado
no DJE 25/11/2024, N.U 1000421-67.2023.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/07/2024,
publicado
no DJE 01/08/2024).

Não estando comprovado que houve o descumprimento das regras estabelecidas pela plataforma on-line, a restrição de utilização pelo consumidor configura ato ilícito.
No
caso
dos autos, a
parte

reclamada

alegou
que a
conta
da
parte

reclamante

foi

suspensa

temporariamente
,
por

ter

violado
as
regras
e
diretrizes
da
plataforma
, todavia,
deixou
de
apresentar

qualquer

prova
do
alegado
,
ônus
processual que
lhe

incumbia
,
nos

termos
do
artigo
373, II, do CPC.

2.
Razoabilidade do valor da astreinte.

O
juiz

pode

modificar

ou

excluir
o valor
ou
a
periodicidade
da
multa
, inclusive de
ofício
, se
esta

tornar
-se
insuficiente

ou

excessiva
,
bem

como
se a
obrigação

foi

cumprida

parcial

ou

supervenientemente
,
bem

como
se
houver

justa
causa para o
seu

descumprimento

(STJ
AgInt
no
REsp
1396065/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/02/2017,
DJe
15/02/2017 e TJMT N.U 1001192-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
15/05/2024,
publicado
no DJE 20/05/2024)
.
Apesar de a
parte

reclamada

alegar
ser
inviável

a

aplicação
de
multa
,
destaca
-se que a
referida

penalidade

será

aplicada

somente

em

caso
de
descumprimento
da
obrigação
de
fazer

imposta
,
além
do
mais
,
quanto

ao

cumprimento

ou

não
da
determinação
,
esta

discussão

deve
ser
remetida
para eventual
fase
de
cumprimento
de
sentença
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

14%

sobre
o valor da

condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
).

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002596-05.2024.8.11.0005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrido
:
ORNARE COMERCIO VAREJISTA DE ACESSORIOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ORNARE COMERCIO VAREJISTA DE ACESSORIOS LTDA
ajuizou

reclamação

em
face do FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Noticiou
que: a) atua no
comércio
de
joalheria
,
utilizando
o Instagram @ornare.acessorios e WhatsApp para
divulgação
e
vendas
; b)
em
28 de
agosto
de 2024, a
conta

foi

suspensa

arbitrariamente
e
sem

comunicação

prévia

pelo
Facebook; c) o Facebook
informou
que a
suspensão

poderia
ser
por

infração
de
direitos
de
propriedade

intelectual
, mas a
autora
é
revendedora

autorizada
e
está

em

processo
de
registro
de
sua

própria

marca
no INPI; d)
não

houve

oportunidade
de
contraditório
e
ampla

defesa
antes do
bloqueio
; e) a
suspensão

causou

estranheza
entre
clientes
e
perda
de
vendas
,
afetando
o
faturamento
, pois o Instagram é o principal canal de
vendas
; f)
houve

falha

na

prestação
de
serviços
pela
suspensão

sem

comunicação

prévia
e
falta
de canal de
atendimento

eficaz
e; g) a
situação

gerou

dano
moral, pois a
conta
é ferramenta de
trabalho
e o
bloqueio

afetou
a
reputação
da
empresa
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
para
condenar
o Facebook a
restabelecer
o
conteúdo
e
acesso
à
conta
e a
pagar

indenização

por

danos

morais
no valor de R$
10.000,00
.

O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:
"Vistos,

etc.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Fundamento. Decido.
Analisando os autos, verifica-se que se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registra-se, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção.
Do mérito.
Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A parte autora ajuizou uma Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, alegando que, no dia 28/08/2024, teve sua conta na rede social Instagram desativada. Aduz, ainda que recebeu uma mensagem genérica informando que “Sua conta foi suspensa”, o que impediu o acesso à conta e resultou na impossibilidade de divulgação e comercialização de seus produtos, já que usa a conta para fins comerciais. Assim, a parte autora requereu a reativação de seu perfil @
ornare.acessorios
no Instagram e a condenação da ré em indenização por danos morais e extrapatrimoniais. Em contestação, o requerido sustentou que a suspensão da conta ocorreu devido à violação aos termos de uso, no caso violação de direitos de propriedade intelectual. Aduz, ainda que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a parte autora concordou com os termos de uso da plataforma, os quais preveem a possibilidade de aplicação de restrições ou exclusão de contas como exercício regular de direito. Por fim, o requerido pugnou pela improcedência do pedido. No contexto de uma relação de consumo, os prestadores de serviços têm o dever de prestar seus serviços com qualidade e eficiência, conforme estabelecido no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Embora a parte reclamada sustente que a suspensão ocorreu devido à violação das diretrizes, restou comprovado que a suspensão do perfil da autora foi realizada sem prova de qualquer violação por parte do usuário aos termos de uso e diretrizes da plataforma. Também não foi comprovado que a autora foi previamente notificada sobre a suspeita de violação de propriedade intelectual ou que lhe foi concedida a oportunidade de manifestação e defesa antes que a página fosse retirada do ar. É certo que, ao aderir ao contrato de prestação de serviços, a autora, como usuária, se obrigou a observar os termos de uso e normas de segurança da plataforma, sob pena de exclusão da conta pela demandada. Todavia, a exclusão não deve ocorrer de forma subjetiva, e não há nos autos prova mínima de violação aos termos de uso ou normas de segurança da plataforma digital. Isso não permite concluir, de forma segura, que a exclusão ocorreu de maneira lícita e motivada. A propósito, a parte reclamada apenas sustenta, de forma genérica, que o usuário teria praticado atividade que violou os termos de uso, mas não comprova nem aponta de maneira concreta e específica qual o conteúdo violador divulgado na rede social. Isso configura clara afronta aos princípios, garantias, direitos e deveres estabelecidos pela Lei nº 12.965/2014, especialmente no que tange aos artigos 3º, 4º e 20 da mencionada legislação. Dessa forma, a requerida não comprovou que a autora violou os "termos de serviço" e "padrões da comunidade", ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL
INSTAGRAM. BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO DA CONTA DA AUTORA POR 60 DIAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é aplicável, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo este responsável pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.
A desativação da conta da autora sem notificação prévia e sem solução administrativa constitui falha na prestação de serviço, que enseja o dever de indenizar por danos morais na modalidade “in
re

ipsa
”.
A prolongada suspensão da conta por mais de dois meses gerou prejuízos à autora, que utilizava a rede social como principal meio de contato com clientes e para a divulgação de seus serviços, configurando o dano moral. (N.U 1005681-66.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024) [grifou-se] No caso em questão, a suspensão da conta na rede social Instagram da parte autora, sem a possibilidade de ampla defesa e contraditório e sem justificativa adequada, causou-lhe prejuízos nas relações com seus clientes, o que restou demonstrado pelo sprints nos quais os clientes perguntam sobre a desativação da conta, o que denota o abalo na imagem da empresa, configurando, assim, o dano moral indenizável. Desta forma, deve haver responsabilização da empresa responsável pela plataforma da rede social em caso de suspensão da conta sem prévia notificação, bem como deve ser compelida a proceder a reativação da conta. Em relação ao dano moral, a conduta da requerida impossibilitou o pleno acesso da autora à plataforma e exigiu que ela realizasse esforços para corrigir um erro pelo qual não era responsável, bem como impediu que pudesse utilizá-la para fins profissionais e causou abalo em sua reputação com seus clientes, resultando em lesão à sua personalidade. Assim, há o dever de indenizar. O valor da indenização deve ser proporcional à reprovabilidade da conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a adequada punição da requerida (para evitar a repetição do ato), sem causar o enriquecimento sem causa da autora. Nesse sentido, é razoável o valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Dispositivo.
Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na exordial para: a)
DETERMINAR
que a requerida proceda
a reativação da conta da autora denominada

@ornare.acessorios,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de incidência de multa diária, que opino seja fixada em R$ 200,00 (duzentos reais); b)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais a reclamante, com correção pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Daiana Malheiros de Moura Juíza leiga
Vistos, etc.
Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital. (assinado digitalmente)
RAUL LARA LEITE
Juiz de Direito"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que
:
a)
a

desativação
da
conta

não

foi

arbitrária
,
mas
sim
em

razão
de
violação

aos
Termos de
Uso
e
Diretrizes
da
Comunidade
do Instagram,
especificamente

por

violação
de
direito
de
marca
de
terceiros
; e b) a aplicação das astreintes é inviável
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
seja

reconhecido
que a
desativação
da
conta
da
parte

reclamante

foi

legítima
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025